Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com o Banco Recorrente.
2. De início, impõe-se esclarecer que a decretação da revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, competindo ao demandante produzir as provas necessárias ao convencimento do julgador.
3. O art. 346, parágrafo único, do CPC/15 autoriza que o réu revel intervenha no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Ademais, o art. 349 do mesmo códex dispõe que é lícito ao réu revel produzir provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Destarte, não obstante à revelia, nada impede a análise dos documentos colacionados no ID 43504517.
4. Frise-se, ainda, que nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil, quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos, à revelia não produz seus efeitos. É exatamente esse o caso dos autos, já que a empresa Recorrente, a despeito de não ter juntado a peça contestatória, se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos, ainda na fase instrutória, o contrato devidamente assinado pelo consumidor, indicando a adesão a inúmeros serviços, inclusive limite de cheque especial, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado na contestação é idêntica àquela aposta no documento de identificação do consumidor (RG).
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009604-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA - CPF: 043.600.541-73 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020